Tribunal: TJSP
Processo: 1051479-60.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora Pública Estadual - Cessação da readaptação funcional por não comparecimento da servidora na perícia médica - Designação de nova perícia por meio da imprensa oficial – Nome da Impetrante grafado erroneamente na referida publicação – Violação ao princípio da publicidade dos atos administrativos – Sentença concessiva da ordem mantida -

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora Pública Estadual - Cessação da readaptação funcional por não comparecimento da servidora na perícia médica - Designação de nova perícia por meio da imprensa oficial – Nome da Impetrante grafado erroneamente na referida publicação – Violação ao princípio da publicidade dos atos administrativos – Sentença concessiva da ordem mantida - Reexame Necessário desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1051479-60.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ANDREIA DA SILVA BORGES DE
CASTRO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1051479-60.2017.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Reexame Necessário n° 1051479-60.2017.8.26.0053 (Digital)
Comarca:
São Paulo
5a Vara da Fazenda Pública
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida:
ANDREIA DA SILVA BORGES DE CASTRO
Voto no 21.853
REEXAME
NECESSÁRIO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA Servidora Pública Estadual - Cessação da
readaptação funcional por não comparecimento da
servidora na perícia médica - Designação de nova perícia
por meio da imprensa oficial
Nome da Impetrante
grafado erroneamente na referida publicação Violação ao
princípio da publicidade dos atos administrativos

Sentença concessiva da ordem mantida - Reexame
Necessário desprovido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ANDREIA DA SILVA BORGES DE CASTRO contra ato praticado pelo SECRETÁRIO
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, que cassou sua
readaptação (fls. 23) por não comparecimento da servidora na perícia médica
agendada para avaliação de sua capacidade laborativa (fls. 01/09).
A r. sentença de fls. 170/172, cujo relatório se adota,
concedeu a segurança para tornar sem efeito o ato que cassou a readaptação
da autora, bem como para determinar à requerida que designe nova data para
realização de perícia médica.
O Ministério Público declinou de sua atuação no feito por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1051479-60.2017.8.26.0053 -Voto no
3
entender que o mérito da demanda diz respeito a direito individual disponível,
envolvendo partes maiores e capazes (fls. 96/97).
Não houve interposição de recurso, sendo os autos
remetidos a este Tribunal de Justiça para Reexame Necessário.
É o relatório.
Trata-se de ação mandamental impetrada por ANDREIA DA
SILVA BORGES DE CASTRO, servidora pública estadual, ocupante do cargo de
Professora de Educação Básica II, readaptada em 18.06.2010 em razão de
problemas de saúde. Aduz que sua readaptação foi cassada pela autoridade
coatora por não comparecimento na perícia médica, cuja convocação deu-se por
meio do Diário Oficial.
Consoante se depreende dos autos, o Reexame Necessário
não merece provimento.
Com efeito, vê-se que ANDREIA DA SILVA BORGES DE
CASTRO encontrava-se readaptada desde 18.06.2010 e deixou de comparecer
na perícia médica agendada para o dia 21.09.2017, às 13h30, na sede do DPME,
conforme publicação no Diário Oficial do dia 29.08.2017.
Ocorre que, no caso, o nome da servidora foi publicado com
pequeno equívoco ANDRÉIA SILVA BORGES CASTRO, ao invés de ANDRÉIA DA
SILVA BORGES DE CASTRO -, o que dificultou a pesquisa por nome na imprensa
oficial.
Por tal motivo, vê-se que a própria direção da escola em
que labora a Impetrante requereu a designação de nova data para a perícia.
Assim, conforme bem mencionado pelo MM. Juiz a quo, ao
ser grafado erroneamente o nome da autora na referida publicação, a
publicidade dada ao ato administrativo não foi plena e, por conseguinte, limitou-
se a possibilidade de ciência da requerente, o que afronta o princípio da
publicidade dos atos administrativos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1051479-60.2017.8.26.0053 -Voto no
4
Sendo assim, de rigor a manutenção da ordem concedida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Reexame
Necessário, mantendo-se a r. sentença concessiva da segurança.
ANA LIARTE
Relatora